Tribunal: TJDFT
Processo: 0743709-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Revisão Criminal ajuizada por condenado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, requerendo a exclusão das valorações negativas das circunstâncias do crime e da culpabilidade na dosimetria da pena. Alega ocorrência de bis in idem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração negativa das circunstâncias do crime por “um grupo numeroso de pessoas, inserida em um contexto de organização criminosa”, configura bis in idem em razão de condenação posterior por associação criminosa; e (ii) examinar se a análise negativa da culpabilidade pela premeditação representa dupla punição em relação à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo emprego de dissimulação (disfarce de policiais).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A prática do crime em concurso de pessoas justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o fato de ser cometido por um grupo numeroso facilita a execução e agrava a reprovabilidade da conduta, não configurando bis in idem em relação à condenação por associação criminosa, que possui requisitos próprios.
4. 4. A premeditação justifica a avaliação negativa da culpabilidade, pois acentua a reprovação da conduta criminosa, sendo distinta da qualificadora de dissimulação, que pode ser premeditada ou não, e refere-se à forma de execução do delito.
5. 5. A revisão criminal não é meio hábil para rediscutir questões já decididas, salvo demonstração de erro técnico ou ilegalidade manifesta, o que não se verificou no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Pedido improcedente.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das circunstâncias do crime pelo concurso de pessoas é válida e não configura bis in idem em relação à condenação por associação criminosa.
2. A premeditação justifica a avaliação negativa da culpabilidade, sendo distinta da qualificadora de recurso que dificulta a defesa da vítima.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 121, §2o, incisos I, IV e V, e 211; Código de Processo Penal, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635145; STJ, HC 292.896; TJDFT, Acórdãos 1786855, 849412, 1845331 e 1359984.